Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITOS ORIUNDOS DE IMPOSTOS E INFRAÇÕES RELACIONADAS AO VEÍCULO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Banco promova a consolidação da propriedade do veículo Renault Sandero Expr 10, ano 2017, placa PXU4786, RENAVAM 01087623917, em seu nome, bem como quitar todos os débitos do veículo em nome do ora recorrido, e ainda, a pagar o valor de R$5.000,00 a título de compensação pelos danos morais experimentados. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que é necessária a expedição de ofício ao DETRAN para que seja efetuada a transferência do veículo, e pede a redução do quantum fixado, em obediência ao critério da razoabilidade.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47582748. Não foram apresentadas contrarrazões, id 47582754.
3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 17, o conceito de consumidor por equiparação como aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado. Assim, o recorrido pode ser considerado consumidor por equiparação. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Pela análise dos autos, verifica-se que foi celebrado, em nome do recorrido, contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, e, em razão da inadimplência das parcelas pactuadas, ao recorrido foram enviadas cobranças, as quais informou ao recorrente serem indevidas, porquanto não havia celebrado qualquer contrato com a Instituição. Acrescente-se que o recorrido compareceu à agência do Banco réu e entregou todos os documentos solicitados para a regularização da situação, quando houve o reconhecimento pelo banco da cobrança indevida, motivo pelo qual entendeu o autor que a questão estava sanada. Contudo, isso não ocorreu, permanecendo o veículo em nome do recorrente, bem como os ônus relativos a impostos e mais de 80 infrações de trânsito em seu prontuário no órgão de trânsito.
5. A questão ora trazida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à necessidade de encaminhamento de ofício ao DETRAN para determinar a transferência do veículo, bem como a redução do valor fixado a título de compensação pelos danos morais experimentados pelo recorrido.
6. Quanto à expedição de ofício ao DETRAN, determinando a transferência do veículo para o nome da Instituição Financeira, tenho que não há óbice para tal, considerando-se que o veículo nunca pertenceu ao recorrido.
7. Quanto à indenização por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
8. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação fixado na origem é razoável e proporcional, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se reforma para que seja expedido ofício ao DETRAN determinando a transferência do veículo Renault Sandero Expr 10, ano 2017, placa PXU4786, RENAVAM 01087623917 para o banco recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
10.Sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.